Tribunal: TJES
Processo: 5000095-34.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-34.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: MARIA SONIA MARCHI SGRANCIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000095-34.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: MARIA SONIA MARCHI SGRANCIO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou nulo o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor e a condenou ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Do exame do feito, verifico que a r. sentença não merece qualquer reforma, tendo em vista que se evidenciou, na origem, a falha por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado – valendo salientar que a titular da instalação não estava no imóvel no momento da fiscalização –, bem como quanto aos procedimentos técnicos inerentes à lavratura do referido termo).
4. Quanto à condenação em danos morais, entendo que, excepcionalmente, o quantum arbitrado pelo Juízo a quo condiz com os prejuízos experimentados pela Recorrida, considerando que a consumidora teve seu nome negativado em cadastro de inadimplentes com fulcro no débito declarado inexistente, bem como sofreu com corte do fornecimento de energia em sua residência, situação agravada ainda considerando a condição pessoal da Recorrida (pessoa idosa), tudo a denotar a correta aplicação de patamar compensatório mais elevado que a média apurada por esta Turma Recursal.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.